Tribunal: TJSP
Processo: 0030493-71.2006.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – não aplicação pelo magistrado de 1o grau no caso dos autos.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MORA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA APELADA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – decisão concessiva da tutela antecipada para que o nome da apelada não fosse negativado que restou reformada em razão do agravo de instrumento interposto pelo

Ementa:
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – não aplicação pelo magistrado de 1o grau no caso dos autos.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MORA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA APELADA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – decisão concessiva da tutela antecipada para que o nome da apelada não fosse negativado que restou reformada em razão do agravo de instrumento interposto pelo apelante – inexistência de óbice para que seja feito o cadastro do nome da empresa apelada como inadimplente, desde que existente a dívida – ação de cobrança que foi julgada improcedente, pelo que, obviamente, o apontamento não pode se dar com base no credito considerado inexistente.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE E AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – AÇÕES CONEXAS – JULGAMENTO CONJUNTO PELO JUÍZO DE 1o GRAU – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – impossibilidade da prática, ante a ausência de pacto nesse sentido – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – capitalização mensal de juros afastada, permitida a anual, nos termos do artigo 591 do CC – saldo credor da apelada apurado em perícia.

JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – hipótese dos autos em que não houve limitação da taxa de juros, mas sim correta determinação para que seja observada a taxa de juros contratada e, na sua ausência, a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central.

Resultado: recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030493-71.2006.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO SANTANDER BRASIL S/A, é apelado MERCO RIO
COMERCIAL DE RESERVATÓRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
2
VOTO No: 23280
APEL. No: 0030493-71.2006.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZO
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDA. : MERCO RIO COMERCIAL DE RESERVATÓRIOS LTDA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR não aplicação pelo magistrado
de 1o grau no caso dos autos.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
MORA

NEGATIVAÇÃO
DO
NOME
DA
APELADA
NOS
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
decisão
concessiva da tutela antecipada para que o nome da apelada não
fosse negativado que restou reformada em razão do agravo de
instrumento interposto pelo apelante inexistência de óbice para
que seja feito o cadastro do nome da empresa apelada como
inadimplente, desde que existente a dívida ação de cobrança que
foi julgada improcedente, pelo que, obviamente, o apontamento
não pode se dar com base no credito considerado inexistente.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE E AÇÃO DE
COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÕES
CONEXAS JULGAMENTO CONJUNTO PELO JUÍZO DE
1o GRAU CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA CORRENTE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
impossibilidade da prática, ante a ausência de pacto nesse sentido
entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo
capitalização mensal de juros afastada, permitida a anual, nos
termos do artigo 591 do CC saldo credor da apelada apurado em
perícia.
JUROS LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64 que está em vigor e
afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
3
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo hipótese dos autos em
que não houve limitação da taxa de juros, mas sim correta
determinação para que seja observada a taxa de juros contratada e,
na sua ausência, a taxa média de mercado fixada pelo Banco
Central.
Resultado: recurso desprovido, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada pela
autora Merco Rio Comercial de Reservatórios Ltda. contra o réu Banco Santander
(Brasil) Ltda. Alegou a autora, em síntese, que possui contrato de conta corrente e
outros contratos a ela vinculados nos quais constatou a prática de abusos por parte do
réu. Houve cobrança de juros capitalizados sobre o saldo devedor, além de a taxa de
juros empregada pelo réu não ser a contratada e se encontrar acima do patamar legal.
Requereu a concessão de liminar para exclusão do seu nome do cadastro de
inadimplentes, a inversão do ônus da prova, a exibição dos cheques relacionados às
operações de desconto e respectivos borderôs, bem como a exclusão dos débitos
decorrentes da cobrança de juros capitalizados, com o consequente reconhecimento
de saldo credor a seu favor no montante de R$ 16.715,84. Pediu a procedência da
ação para tais fins.
Posteriormente ao ajuizamento da referida ação revisional, o
Banco Santander ajuizou ação de cobrança em face de Merco Rio Comércio e
Representações Ltda., Carlos Augusto Ferrari e Santo Horita, na qual postulou o
pagamento do montante de R$ 41.215,85, decorrente do inadimplemento do aditivo
ao contrato de crédito rotativo, operação no82352097.
Reconhecida a conexão, foi determinado o apensamento das
ações (fls. 87 dos autos em apenso).
A demanda revisional foi julgada parcialmente procedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
4
para o fim de ser expurgada a cobrança de juros em patamar superior ao percentual
contratado ou à taxa média mensal apurada pelo Banco Central. Afastou-se também a
capitalização mensal de juros, porque não foi expressamente contratada, ficando
permitida apenas a capitalização anual. Foi apurado saldo credor a favor da autora
Merco Rio no valor de R$ 6.308,46. Por conta disso, a ação de cobrança foi julgada
improcedente (sentença a fls. 685/689).
Inconformado, o Banco Santander interpôs apelação (fls.
691/698 verso). Dentre outros argumentos, alegou que não se aplicava ao presente
caso o Código de Defesa do Consumidor, por não ser a empresa apelada destinatária
dos serviços bancários, servindo a conta corrente para o fomento da sua atividade.
Era descabida a exclusão da capitalização mensal dos juros, considerado que a
amortização do saldo devedor foi favorável à apelada, dado que em parcelas fixas. A
cobrança da capitalização de juros era lícita, porque pactuada. Conforme pacificado
nos tribunais, a existência de cláusula contratual prevendo taxa de juros superior ao
duodécuplo da taxa mensal era suficiente para permitir a cobrança de juros
capitalizados mensalmente. Na condição de instituição financeira, estava
expressamente autorizado pelo Conselho Monetário Nacional a contratar livremente
a taxa de juros nas operações financeiras que realizar. Não estava submetido à
limitação da taxa de juros prevista no Decreto 22.626/33. Inexistia abusividade no
contrato pactuado com a apelada Merco Rio, tendo sido cumpridas as condições
expostas ao tempo da contratação. A descaracterização da mora e a impossibilidade
de inscrição do nome da apelada Merco Rio em cadastro de inadimplentes deveriam
ser afastadas, a fim de lhe ser possibilitada a cobrança da dívida confessada.
Alinhavou outros argumentos e pugnou pelo provimento do recurso para o fim de ser
julgada improcedente a ação revisional. Nada foi mencionado quanto à ação de
cobrança em apenso.
Os apelados não apresentaram resposta (cf. certidão de fls.
706).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
5
do CPC. O recurso está devidamente preparado (cf. fls. 703). Presentes, portanto, os
pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
O apelante carece de interesse recursal no que diz respeito à
não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, tendo em vista
que o i. magistrado sentenciante não aplicou a referida legislação quando do
julgamento da lide.
Muito embora haja na sentença uma única menção à
“legislação que rege as relações de consumo” (fls. 688), a leitura da sentença deixa
ver sem qualquer dificuldade que não houve a aplicação do CDC ao caso.
A revisão parcial do contrato foi feita pelo i. magistrado de 1o
grau independentemente de ser ou não consumerista a relação bancária havida entre
as partes. De resto, no que concerne propriamente ao processo, o efeito principal que
adviria da legislação protetiva do consumidor seria a inversão do ônus da prova e
esta não se deu.
Por conta disso é que o apelante carece de interesse recursal
quanto ao tema.
O apelante também carece de interesse recursal no que diz
respeito ao pleito de afastamento da descaracterização da mora, bem como sobre a
impossibilidade de negativação do nome da pessoa jurídica apelada. Não há nada na
sentença combatida dispondo acerca de eventual descaracterização da mora,
tampouco da impossibilidade de negativação do nome dela. Em verdade, a
impossibilidade de negativação no que concerne à dívida exigida, decorrerá da
eventual manutenção da sentença de improcedência no concernente à pretensão de
cobrança deduzida no processo em apenso.
Diga-se que houve a concessão de tutela antecipada para o fim
de se impedir a negativação do nome da apelada. A referida decisão foi combatida
pelo apelante, por meio de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento (fls.
416/420). Corolário, o apelante não está obstado de inscrever o nome da empresa
apelada nos cadastros de proteção ao crédito desde que existente dívida. Caso não
exista, pelo óbvio o cadastro não poderá se dar, o que é de meridiana compreensão.
Em verdade, como a ação de cobrança foi julgada
improcedente e a r. sentença, conforme se verificará na sequência, será mantida, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
6
apontamento, obviamente, não pode se dar com base no credito considerado
inexistente.
Quanto ao remanescente, o recurso não colhe.
No tocante ao contrato de abertura de crédito em conta
corrente cheque empresa (único instrumento trazido aos autos da ação revisional
cf. fls. 625/627), impende destacar que o entendimento pessoal deste relator é no
sentido de que a capitalização dos juros é ínsita e válida a esse tipo de negócio,
independentemente de pacto nesse sentido, mesmo antes da entrada em vigor da MP
no 2.170-36/2001 que expressamente permite a capitalização mensal dos juros.
Assim é por força das peculiaridades inerentes a tal espécie de negócio bancário. É
que no contrato de abertura de crédito em conta corrente intercorrem
automaticamente relações continuadas de débito e crédito, com a incidência de
encargos sobre o saldo devedor apresentado no dia anterior. Natural, portanto, que
exista a capitalização que se apresenta como sendo da essência do referido negócio
jurídico, pelo que sua prática não deveria depender de autorização legal expressa. A
própria existência do negócio jurídico em comento dentro do ordenamento jurídico
em vigor no país é que dá respaldo à ocorrência da capitalização, em se tratando de
crédito em conta corrente.
Não obstante o referido entendimento pessoal que fica
ressalvado, sobreveio comunicação exarada pelo Presidente da Seção de Direito
Privado deste tribunal, no sentido de que a presidência do Superior Tribunal de
Justiça devolveu processo no qual se discutia a ocorrência de capitalização de juros
em contrato de crédito em conta corrente. A devolução se deu, de forma expressa,
para cumprimento das teses fixadas no recurso especial repetitivo no 973.827 no
qual aquela corte pronunciou-se definitivamente sobre a possibilidade e as condições
da capitalização de juros. Portanto, com a referida devolução de recurso pela
presidência do Superior Tribunal de Justiça para cumprimento do artigo 543-C do
CPC, está assentado o entendimento da corte superior, ao menos por ora, de que deve
ser pactuada a capitalização para que possa ocorrer, ainda que se trate de contrato de
crédito em conta corrente, na linha do precedente veiculado por meio do REsp no
973.827, cuja ementa tem o seguinte teor:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
7
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de
juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp
973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
8
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).
Por meio do aresto acima destacado o STJ firmou duas teses: a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara; a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
Consoante a primeira tese, a capitalização de juros em
intervalo inferior a um ano tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e
já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Sobre os juros
não pagos incorporados ao capital passam a incidir novos juros.
A segunda tese é pela legalidade da adoção de taxa de juros
compostos, prévios ao início do cumprimento do contrato. Isso se dá por meio da
pactuação da taxa efetiva e da taxa nominal de juros. Nessa hipótese, não há
capitalização, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
A primeira tese é consentânea aos contratos de abertura de
crédito em conta corrente, pois, como anotado, nessa modalidade contratual
intercorrem relações continuadas de débito e crédito, com a incorporação dos juros
devidos e já vencidos ao valor principal e com a incidência sobre eles de novos juros
a capitalização.
Nesse sentido, constou do voto da Min. Maria Isabel Gallotti
(relatora designada para o acórdão):
“a capitalização ou anatocismo é inerente à incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos juros. Não
se trata, aqui, de método de matemática financeira, abstrato, prévio ao início
da vigência da relação contratual, mas de vicissitude intrínseca à concreta
evolução da relação contratual. Conforme forem vencendo os juros, haverá
pagamento (aqui não ocorrerá capitalização); incorporação ao capital ou ao
saldo devedor (capitalização)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
9
De acordo com o decidido no recurso repetitivo, a incidência
de juros sobre juros vencidos e não pagos incorporados ao capital em intervalo
inferior a um ano é atualmente permitida pela vigente MP 2.170-36, mas apenas se
existente prévia, expressa e clara previsão contratual, ainda que se trate de contrato
de crédito em conta corrente, o que se depreende, como dito, da devolução pura e
simples, pela presidência do STJ, de recurso especial no qual se tratava do tema.
Feitas essas indispensáveis considerações, a capitalização
mensal de juros foi corretamente afastada na sentença, uma vez que não houve pacto
nesse sentido.
Especificamente, a instituição financeira não trouxe aos autos
qualquer documento que fizesse ver a existência de pacto para a cobrança de juros
capitalizados mensalmente sobre o saldo devedor.
Há que se salientar que não era suficiente a previsão veiculada
na folha de rosto do instrumento contratual (fls. 625), a respeito da incidência de
juros à taxa mensal (4,9482%) correspondente à taxa anual (78,5270%), calculados
por dias corridos, com base na taxa proporcional diária (mês de trinta dias) sobre o
saldo devedor diário.
A singela menção a respeito das taxas mensal e anual de juros
não tornava estreme de dúvidas que havia sido pactuada a capitalização de juros. É
que no contrato de abertura de crédito em conta corrente a devolução do capital
mutuado não se dá mediante o pagamento de parcelas fixas calculadas com base na
equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da definição da taxa nominal
contratada e da taxa efetiva a ela correspondente. Em outras palavras, em se tratando
de crédito em conta corrente, o valor a ser pago pelo mutuário não permanece
inalterável como ocorre nos financiamentos pagos por meio de parcelas fixas, daí ser
ineficiente a menção às taxas para que se extraia que foi pactuada a capitalização.
De passagem, anote-se que a menção do apelante a respeito do
pagamento de parcelas fixas por parte da empresa apelada não tem o menor suporte
nos autos.
Portanto, como não houve contratação expressa a respeito da
possibilidade de cobrança de juros capitalizados mensalmente quanto ao crédito em
conta corrente, de ser mantida a sentença neste aspecto. A decisão neste sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
10
ressalvado mais uma vez o meu entendimento pessoal, está em consonância com a
tese fixada no recurso especial repetitivo no 973.827 Rel. Min. Maria Isabel Gallotti
que a presidência daquela corte determinou fosse aplicado.
A capitalização anual de juros não é vedada, porque em
consonância com a norma do artigo 591 do Código Civil.
De resto, o i. magistrado de 1o grau corretamente afastou a
cobrança de juros em patamar superior ao contratado ou à taxa média de mercado
suplantada no curso da relação entre as partes, como destacado pelo perito do juízo
(fls. 487) apurada pelo Banco Central (cf. fls. 687/688). A adoção da taxa média
como limite de juros se deu pela não apresentação dos contratos nos autos.
Mencione-se que depois da perícia o apelante trouxe aos autos
o contrato de cheque especial (fls. 625/627). Da primeira página consta a taxa de
4,3482% ao mês. Tal taxa, evidentemente, não foi a aplicada. Em se tratando de juros
de cheque especial, os juros flutuam. De resto, o perito fez ver que a taxa foi
ignorada, conforme se verifica de fls. 478.
É sabido que os bancos e demais instituições pertencentes ao
sistema financeiro nacional não se subordinam à limitação de juros, nos mesmos
moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se sujeitam
à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
11
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto” (STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER
OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve
ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
12
para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II -
JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no
acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado
neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais
redistribuídos” (STJ
REsp 1112879 3a Turma Rel. Min. Nancy
Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros. Apenas são diversos daqueles impostos
às demais pessoas, os parâmetros que balizam os encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros discrepantes da média de mercado v.g., em
percentual duas vezes superior àquele que usualmente se cobra para a mesma
operação sem qualquer justificativa para tanto , porque na hipótese o encargo será
considerado abusivo, consoante a jurisprudência consolidada do STJ. Constatado o
abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
Ainda, consoante já destacado, considerado que nem a falta de
estipulação dos juros impede que se aplique o encargo em se tratando de mútuo
bancário, quando da ocorrência da hipótese, os percentuais passíveis de serem
aplicados têm por teto a média do mercado para a mesma operação. É o pacífico
entendimento da referida corte superior, como se constata da leitura da ementa acima
transcrita.
De resto, os juros também são limitados nos termos do
contrato. Se a instituição financeira faz constar de um dado contrato que os juros
mensais, v.g., são de 5%, não é possível que exija percentual superior. É essa
vedação que o MM. Juiz “a quo” impôs ao apelante. Ele está obstado de cobrar juros
em patamar superior ao contratado ou diferente ao da taxa média de mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030493-71.2006.8.26.0576 - Voto 23280
13
informada pelo Banco Central caso não haja contratação expressa do encargo. Isso
absolutamente não significa que o apelante está limitado à cobrança de juros de 12%
ao ano.
Assim, imperativa a manutenção da sentença de parcial
procedência da ação revisional. Em virtude da revisão se encontrou saldo em favor
da empresa apelada (fls. 479). Corolário disso era mesmo a improcedência da ação de
cobrança.
Não há que se falar em fixação de verba honorária na fase
recursal, tendo em vista que a ação foi ajuizada e tramitou sob a égide do CPC de
1973.
Nestes moldes, na parte conhecida, nega-se provimento ao
recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator